Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO LEONARDO SILVA BARBOSA (agravante/executado) em face da decisão (id 64411824, - autos originais), que, em fase de cumprimento de sentença (proc. n° 0064910-18.2010.8.07.0001 movido por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (agravado/exequente), deferiu a penhora do valor mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do executado. Em suas razões recursais (id 17119823), o agravante/executado sustenta que a decisão foi proferida em desacordo com a legislação aplicável quando determinou a penhora de verba salarial. Afirma que, diferentemente do que consta da decisão, o seu salário bruto é de R$14.440,00 (quatorze mil e quatrocentos e quarenta reais), que a dívida decorre de fiança locatícia e que não se enquadra nas exceções legais. Defende que garantia da impenhorabilidade de salário prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que constitui limitação aos meios executivos, é fundamentada na necessidade de se preservar o patrimônio indispensável à vida digna do devedor. Afirma, ainda, que “o valor da ordem de bloqueio constante de ID 55073002 é de R$ 2.171.278,59 e que 30% do valor bruto do salário do Agravante corresponde a R$ 4.332,00, o que induz afirmar que, caso fosse deferida a penhora nos moldes da decisão, o Agravante demoraria 41 anos para pagar a dívida, isso sem levar em consideração as atualizações e juros”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora de percentual do salário do agravante/executado. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja determinada a reforma da decisão agravada e indeferido o pedido de penhora de salário. Preparo recolhido (id 17119825). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de suspensão da decisão que determinou a penhora de salário do agravante/executado, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso. Ademais, nos termos anteriormente expostos, torna-se impossível dispor da referida impenhorabilidade quando há disposição contrária expressa na legislação pátria. Confira-se: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710400-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA PINHEIRO COSTA AGRAVADO: SILVIO PATRESE DE SOUSA RIBEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. BLOQUEIO NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada. 3. Agravo conhecido e negado provimento (Acórdão n.1191654, 07104000220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Colhe-se ainda do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1.A teor do disposto no artigo 649, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 407.833/PR, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015; REsp 1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011; AgRg no REsp 1.127.084/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16/12/2010. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 585.251/ julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015). (destacou-se)" Ademais, diferente do que fez constar da decisão agravada, os contracheques apresentados não demonstram que o executado, ora agravante, perceba salários acima de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), eis que os valores brutos ali indicados e que perfazem a monta de R$ 22.272,31 (id 56673212) e R$23.146,45 (id 56673215) traduzem em pagamento do salário mais férias para o período, fatos estes corroborados pela declaração de imposto de renda do ano de 2019, acostado aos autos no id 55291219. Assim, vê-se que a decisão agravada, em princípio, não perfilhou do exato entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, visto que não é autorizada a penhora de vencimentos para pagamento de débito decorrente de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial, hipótese configurada nos autos. Ainda nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pródiga em nos revelar que a penhora de salário e proventos apenas é excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso. Noutro prisma, encontra-se evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação inverso decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência do agravante/executado, que necessita de sua remuneração para arcar com os gastos de moradia, alimentação própria e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para desbloquear os valores bloqueados na conta do agravante. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).